Tribunal: STF
Processo: Rcl 64235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL A JUSTIÇA DO TRABALHO TORNA SEM EFEITO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECONHECE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS: DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.